Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719683-74.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RECORRIDO: CINTIA PEREIRA COSMO, ALVARO MOTA SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO DA RÉ. ART. 17 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. 1. Se da leitura das razões do recurso de apelação é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Os autores e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. 3. Na espécie, os autores se interessaram pela aquisição de veículo anunciado na rede mundial de computadores e, por orientação do vendedor, que alegou se tratar de uma premiação da empresa “Vigor”, entraram em contato com a concessionária ré, a qual intermediaria as negociações. As prepostas da requerida confirmaram aos consumidores que mantinham contato com o suposto vendedor e representante da empresa responsável pelo prêmio e esclareceram como se concretizaria o negócio. Tendo havido o faturamento e emissão da respectiva nota fiscal pela concessionária, os consumidores efetuaram, em favor do vendedor, o pagamento acordado. No entanto, a requerida deixou de receber o valor referente ao hipotético prêmio, nos termos ajustados com os fraudadores, não se concretizando o negócio e gerando prejuízos aos autores/apelantes. 4. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária de veículos, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90. 5. A par de tal quadro, se a comerciante de automóveis não se cercou das cautelas necessárias à adequada identificação do vendedor e comprovação da alegada premiação e transmitiu segurança aos consumidores, dando azo à perpetração de fraude, deve responder pelos danos por estes suportados, consubstanciados no pagamento efetuado em favor do fraudador. 6. Se os autores deixaram de demonstrar o efetivo gasto referente ao deslocamento para resolver diligências ligadas ao objeto da presente demanda, não esclarecendo quais foram os trechos percorridos, datas, destinos e demais informações pertinentes, não se justifica a condenação da ré ao reembolso pleiteado. 7. A conduta das prepostas da ré não se revela evento apto à configuração do dano moral, que pressupõe ofensa a direitos da personalidade dos autores. Ademais, restou demonstrado que a fornecedora também foi vítima da fraude. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou caracterizada a excludente de responsabilidade civil, pois o prejuízo experimentado foi causado por fato de terceiro, inexistindo motivação para condenação da recorrente ao pagamento de quaisquer quantias à parte recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Requer que todas as intimações/publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nessa esteira, conclui-se que a apelada não percorreu todas as cautelas condizentes ao zelo e resguardo ao direito de seus clientes, de forma a coibir que efetuassem transferências bancárias aos fraudadores, razão pela qual deve responder pelos danos por eles suportados” (ID 18681755), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Determino que todas as intimações/publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023